Tribunal: TJPA
Processo: 0000999-40.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000999-40.2015.8.14.0008

APELANTE: JOSE MIGUEL DA CRUZ LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000999-40.2015.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: JOSÉ MIGUEL DA CRUZ LEAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA.

DOSIMETRIA
.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. DETENÇÃO DE 06 (SEIS) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

JOSÉ MIGUEL DA CRUZ LEAL
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000999-40.2015.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: JOSÉ MIGUEL DA CRUZ LEAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOSÉ MIGUEL DA CRUZ LEAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 129, §9º do CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 18387703 p. 2), em resumo, no dia 18/05/2015, por volta de 05h30, o Apelante teria agredido fisicamente sua ex-companheira CLEIDIANA DOS SANTOS DIAS, com um puxão de cabelo e tapa no rosto.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 129, §9º do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18387767 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18387771 p. 1-6) pugnando a absolvição por insuficiência de provas em razão de legítima defesa e, subsidiariamente
pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal ou aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor
.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 18387777 p. 1-4, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Em manifestação, o Órgão Ministerial nesta instância, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID nº 18490564 p. 1-12).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pelo instituto da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a situação acima referenciada.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 18/05/2015, tendo a denúncia sido recebida em
20/11/2017
(18387707 p. 7) e a sentença prolatada em
03/03/2023
(ID nº 118387767 p. 1-6).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 06 (seis) meses de detenção
pelo crime de
lesão corporal contra a mulher
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de
03 (três) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
03 (três) anos
após o recebimento da denúncia.

Com isso, tendo sido ultrapassado o mencionados prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do apelante, com fulcro no art. 109, VI c/c art. 110, §1º todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

JOSE MIGUEL DA CRUZ LEAL
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso VI, C/C art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2024